Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. TESE DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DAS VÍTIMAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que se refere ao crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, previsto no art. 243 do ECA, embora os recorrentes afirmem que desconheciam a idade das vítimas, tal versão não se mostra crível e destoa dos demais elementos de prova que constam dos autos, devendo permanecer a condenação determinada pela instância a quo.
2. De acordo com precedentes jurisprudenciais, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, não é razoável alegar, por simplória argumentação, que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas, não se exigindo prova inequívoca da ocorrência do crime e de sua autoria.
4. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, estando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, bem como das circunstâncias do caso concreto.
5. O fato de não ter sido realizado exame pericial não abala as demais provas da violência sexual perpetrada contra a menor, mormente porque os crimes dessa natureza podem não deixar vestígios.
6. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos pela jurisprudência, ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
7. Recursos desprovidos.